Tribunal: TCU
Processo: 006.096/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Paritins/AM.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 258/2021, celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o Município de Parintins/AM, com a finalidade de custear ações de resposta a emergências decorrentes de desastres naturais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 15, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, 169, inciso III, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Frank Luiz da Cunha Garcia; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa do Município de Parintins/AM e julgar regulares com ressalvas suas contas, dando-lhe quitação; 9.3. comunicar esta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; e 9.4. arquivar o processo.